Tribunal: TJDFT
Processo: 0726107-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726107-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CREUZENIR MAGALHAES DA COSTA GONCALVES AGRAVADO: DALVO ARAUJO PROCOPIO, JOSE BOMFIM DE SANTANA, RAFAEL FERREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Gratuidade de Justiça – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal - Requisitos Comprovados - Deferimento Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CREUZENIR MAGALHAES DA COSTA GONCALVES em face da Decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia, a qual indeferiu o pedido de gratuidade de justiça à parte recorrente. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Pois bem. A gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Essa norma se coaduna com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Essa garantia constitucional visa a resguardar o amplo acesso à justiça, na medida em que a situação financeira não pode servir de barreira para que o cidadão menos favorecido economicamente possa reivindicar a proteção de seus direitos perante o Poder Judiciário. Demais, o Código de Processo Civil, no § 2o, do art. 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. Na hipótese, entendo presente os requisitos para concessão da benesse. Os documentos de IDs 73429669 e 73885845 demonstram o percebimento de dois salários mínimos na representação da Associação dos Pequenos Agricultores Rosa Luxemburgo. Além disso, conforme extratos bancários acostados aos autos, não há grande movimentação bancária do agravante, corroborando com a narrativa arrazoada e comprovada por meio do acervo fático-probatório produzido até o momento. Destarte, a parte encontra-se isente de declarar Imposto de Renda fato que também demonstra a sua hipossuficiência. Assim, em virtude dos documentos juntados aos autos pela agravante, perfaz-se viável a concessão da benesse Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para garantir à parte agravante a gratuidade judiciária até o julgamento final do presente Agravo de Instrumento. Aos agravados. Comunique-se com urgência ao juízo de origem, dispensando-o das Informações. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator